Tribunal: TJDFT
Processo: 0751573-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por J.S.B., assistida por LUCIANA SERENO DE SANTANA BORGESS, em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido em desfavor da CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA. A autora possui 17 anos de idade (nascida aos 10/07/2007) e não concluiu o ensino médio. Obteve aprovação em vestibular do Centro de Ensino Unificado de Brasília – UNICEUB e para cursar biomedicina. Contudo, para a matrícula, é necessário a conclusão do ensino médio a ser comprovada pela apresentação do respectivo certificado. Buscou matricular-se no curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA e na modalidade de supletivo, porém teve a matrícula recusada, porque não possui dezoito anos completos. A recorrente argumentou que possui maturidade e desenvoltura necessários para iniciar o curso superior, o que se evidenciaria ante a aprovação no vestibular. Requereu a concessão de tutela provisória de urgência e com o propósito de compelir o réu a receber sua matrícula e viabilizar a conclusão do ensino médio. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que não atenderia ao pressuposto legal da idade mínima para matricular-se nessa modalidade de ensino. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante – Tema 1127 - firmou tese em sentido contrário à sua pretensão. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 66931085. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. O STJ, recentemente, editou o tema 1127, com o seguinte teor: É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Com base neste esforço de unificação de decisões do Superior Tribunal de Justiça, indefiro o pedido de tutela de urgência, pois evidente a ausência de probabilidade do direito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021. Nessa oportunidade, foi firmada a seguinte tese: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria” Não obstante esta corte já tivesse consolidado sua jurisprudência em sentido contrário à pretensão da recorrente, recentemente o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.945.851/CE, igualmente sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela ilegalidade do menor de dezoito anos antecipar a conclusão do ensino médio por meio do sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos: Tema 1127 É ilegal menor de 18 anos, mesmo que emancipado ou com altas habilidades, antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos ? CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior. Referido acórdão transitou em julgado aos 13/11/2024 e tem força vinculante, razão pela qual sua observância é obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário. Somente diante da demonstração de eventual superação do entendimento firmado ou de distinção do caso concreto em relação ao precedente qualificado, caberia nova análise de mérito. Contudo, essa não é a situação dos autos, em que a agravante repete a mesma tese de que a aprovação em vestibular de curso superior seria suficiente para atestar sua maturidade e capacidade de avançar os estudos por meio da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Ressalte-se que não se trata aqui de negar acesso diferenciado ao ensino superior àqueles que comprovem altas habilidades, conforme previsto no Capítulo V, da Lei 9.394/96, haja vista que em momento algum a recorrente comprovou por meio de laudo técnico, ou sequer alegou, ser portadora de altas habilidades ou superdotação. Tampouco a pretensão deduzida é de acesso ao ensino superior, mas de matrícula em curso supletivo de educação de jovens e adultos. Na forma do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator negar provimento a recurso contrário acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator